Tribunal: TJDFT
Processo: 0723667-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. SISTEMA INFOJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. JUNTADA DOS DOCUMENTOS RESULTANTES DA PESQUISA. DESNECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido do agravante de juntada dos documentos resultantes de pesquisa pelo sistema INFOJUD.
2. O d. Juízo de Primeiro Grau asseverou que a pesquisa de bens de titularidade do agravado foi realizada via sistema INFOJUD, mas não se obteve êxito, o que evidencia a inutilidade e desnecessidade da juntada dos documentos resultantes da pesquisa, mormente considerado o seu caráter sigiloso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.